Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Debêntures, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES registrado(a) civilmente como RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.967.957/0001-08 (AGRAVANTE), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (AGRAVANTE), BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0001-24 (AGRAVANTE), MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 716.032.128-68 (AGRAVANTE), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (AGRAVADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 32.612.470/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO ESTRANGEIRA – DECISÃO DO JUIZ SINGULAR QUE APLICOU O ARTIGO 87 DO CDC E DISPENSOU O ADIANTAMENTO DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS – TAXATIVIDADE MITIGADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER CONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

1- No caso concreto, o Juiz singular acolheu o pedido de reconsideração formulado pela Agravada (empresa estrangeira) e recebeu a Ação Coletiva nos moldes do artigo 87, do CDC; sem observância da regra do artigo 83, do CPC, cujo dispositivo exige a prestação de caução. Relegar a questão para eventual recurso de apelação, quando já julgada em primeiro grau a demanda originária, tornaria a discussão inútil, em especial porque a caução é requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que a sua falta pode levar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

2- Acolhimento do Recurso de Agravo Interno para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido, com a análise do acerto ou não da decisão do Juiz singular que aplicou o CDC ao caso concreto, bem como a alegação dos Agravantes de que, independente da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deve ser determinada à Recorrida que preste caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BIOTECA LTDA. E OUTROS, em face da decisão deste Relator que, ante a ausência de previsão legal, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória que dispensou a parte autora do adiantamento das custas processuais, tendo em vista o benefício consumerista previsto no artigo 87 do CDC.

Em suas razões, aduzem os agravantes que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento de que o rol deve ter sua taxatividade mitigada, cuja tese foi fixada em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.696.396-MT, relatora: Ministra Nancy Andrighi).

Alegam que a reforma da r. decisão de primeiro grau é medida urgente, cuja apreciação não pode se dar em sede de apelação, sob pena de inutilidade e de distorção de alguns dos mais comezinhos princípios de Direito.

Pretendem os agravantes que a agravada pague as custas judiciais e preste caução como condição de procedibilidade da ação judicial de origem, o que, se decidido apenas ao final, quando da análise de apelação, de nada adiantará.

Asseveram que uma das consequências mais relevantes da r. decisão de primeiro grau está prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC (prejuízo imediato, urgência e risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação), portanto elencada no rol do mencionado dispositivo legal.

Defendem a inaplicabilidade do art. 18 e de toda a Lei 7.347/85 ao caso em tela, uma vez que a demanda versa sobre interesses individuais, patrimoniais e heterogêneos.

Assim, requerem seja reconsiderada a decisão e, não sendo o caso, seja levado os autos ao Colegiado, dando-se a ele o merecido provimento para análise do mérito do agravo de instrumento (ID 65895486).

Contrarrazões da parte agravada (ID 67756452).

Manifestação do d. Procuradoria Geral da Justiça ratificando os termos do Parecer de ID 60571485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, a despeito do inconformismo da agravante, importa dizer que não foi trazido qualquer elemento novo de convicção passível de alteração do posicionamento adotado, permanecendo inalterado o quadro fático e jurídico que motivou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do RITJMT, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por BIOTECA LTDA. E OUTROS, em face da decisão deste Relator que, ante a ausência de previsão legal, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória que dispensou a parte autora do adiantamento das custas processuais, tendo em vista o benefício consumerista previsto no artigo 87 do CDC.

Consta dos autos que Panflora Agroflorestal LTDA, LHS Participações LTDA, Bioteca LTDA e Mara Silveira Mello de Andrade Coutinho agravam de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Coletiva (1056575-41.2019.8.11.0041) proposta em seu desfavor e de outros por Vereniging Teak Participantean (VCP), com objetivo de obter resolução contratual ante o inadimplemento das obrigações pactuadas e a devida reparação material e moral.

O juízo a quo acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo autor da demanda a fim de receber a ação nos moldes do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando o adiantamento das custas processuais.

Nas razões do instrumental, as agravantes alegaram que a decisão está completamente equivocada, conforme o próprio MM. Juízo teve a oportunidade de esclarecer dias antes, afastando-se da aplicação correta dos dispositivos legais do CPC e da jurisprudência nacional consolidada e, por isso, não tem mínimas condições de prevalecer.

Sustentam a inaplicabilidade da lei brasileira e da lei consumerista ao caso, por se tratar de contratos de investimento que têm como objetivo o lucro, estando ausente a relação de consumo.

Defendem a obrigação legal de a agravada prestar caução, a teor do art. 83, do CPC c/c art. 14, do Decreto 8.343/14, por se tratar de entidade estrangeira que não tem bens imóveis no Brasil.

Assim, requereram seja dado provimento do recurso para o fim de reformar a r. decisão de 1o grau, determinando-se que a parte agravada recolha as custas processuais e preste a caução legal referente a estas e aos honorários da parte contrária, nos moldes da legislação em vigor, sob pena de extinção do feito por não preenchimento de pressuposto processual.

De imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – DECISÃO QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, DISPENSOU A PARTE AUTORA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, TENDO EM VISTA O BENEFÍCIO CONSUMERISTA PREVISTO NO ARTIGO 87 DO CDC – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015, do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1.009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.”

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a decisão combatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082128380, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 12/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO PROCESSUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081357691, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/08/2019)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA No 988 DO STJ. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema no 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082533753, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 22/08/2019)

Ademais, na hipótese em comento, na decisão interlocutória recorrida, o Magistrado de piso ressaltou que “não se trata de concessão da gratuidade da justiça, mas sim, a dispensa do adiantamento das custas e despesas processuais, para o acesso à Justiça e a tramitação processual em defesa dos direitos dos consumidores alcançados (artigo 87 do CDC)”.

Ao arremate, é cediço que na ação civil pública, em que figura como autora Associação Civil, o adiantamento de custas é dispensado por expressa determinação legal (art. 18, da Lei no. 7.347/85).

No caso, o direito/interesse discutido nos autos de origem possui natureza eminentemente coletiva, atraindo a incidência do microssistema de direito processual coletivo e, por conseguinte, do artigo 18, da Lei no. 7.347/85.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa). (...)”

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos.

Veja-se que a parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo autor da demanda a fim de receber a ação nos moldes do artigo 87, do CDC, dispensando o adiantamento das custas processuais.

In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a apenas dispensar a parte autora do adiantamento das custas e despesas processuais. Em nenhum momento concedeu-lhe a gratuidade da justiça.

Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE NÃO CONTEMPLA A DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O autor RAFAEL RAFAELI PEREIRA interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão (mov.59.1), que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos autos no 0000835-10.2018.8.16.0107, da Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária, ajuizada em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Em suas razões recursais, alegou que, “o pedido de aplicação do CDC é em face a Cia. Seguradora que é fornecedor de seguro e não contra a empresa vendedora da máquina agrícola”. Asseverou que “não se trata de demanda relacionada ao maquinário, e sim, a má prestação de serviço securitário contratado”. Sustentou que em vista de que a seguradora é a fornecedora do seguro, o CDC é aplicável, conforme disposição do artigo 3o, § 2o. Pleiteou a concessão do efeito suspensivo, e ao final, que seja dado provimento ao recurso, para o fim de seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Foi deferida a concessão do efeito suspensivo (mov. 7.1 – TJPR). A agravada apresentou contrarrazões (mov. 16.1) pleiteando o desprovimento do recurso. Relatei, em síntese. II – Compete ao Relator, nos termos do art. 935, inciso III, do CPC, não conhecer de recurso inadmissível. Em que pese tenha sido examinado o pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil vigente limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias, ao dispor rol taxativo das hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, do CPC. Dentre as decisões interlocutórias elencadas, não há menção àquelas que tratam do deferimento/indeferimento da aplicação do CDC, mostrando-se equivocada a interposição. Vale lembrar que os recursos estão sujeitos ao princípio da taxatividade, “segundo o qual somente são considerados como tais aqueles designados, em “numerus clausus”, pela lei federal como ensina Nelson Nery Junior (Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página 48). Na lição de José Miguel Garcia Medina, “no sistema do CPC/2015 o agravo de instrumento é admissível somente em casos previstos em lei (taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”, enfatizando, em seguida, que as decisões interlocutórias não são imediatamente recorríveis, salvo nos casos previstos em lei (cf. art. 1.015 do CPC/2015) (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). Deste modo, o presente recurso é inadequado para impugnar a decisão recorrida e, por isso, não pode ser conhecido. Não se olvide que, por não ser a decisão interlocutória recorrível via agravo, ela não preclui, de modo que as matérias por ela versadas poderão ser objeto de eventual recurso de apelação. Ainda que assim não fosse, e admitindo-se – como admite o Superior Tribunal de Justiça – a possibilidade, extraordinária, de taxatividade mitigada, melhor sorte não teria o agravante, pois sua pretensão vem justamente ao contrário da tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.7404.520/MT, julgado em 05/12/2018, de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso ".de apelação Não há, por outro lado, flagrante ilegalidade ou teratologia que poderiam autorizar o conhecimento excepcional do recurso. III – DO EXPOSTO, com fundamento no art. 932, inciso III, combinado com o art. 1.019, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso de agravo de instrumento.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0030161-74.2020.8.16.0000, Relator: Des. MÁRIO HELTON JORGE, 8a Câmara Cível, Julgado em 14/07/2020).

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Agroflorestal Ltda. e outros, em virtude da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Ao que se extrai dos autos, os Agravantes interpuseram o Instrumental com o intuito de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Coletiva n.o 1056575-41.2019.8.11.0041, ajuizada pela empresa Vereniging Teak Participanten (VTP), que dispensou a Agravada do adiantamento das custas processuais, por força do que determina o artigo 87, do Código de Defesa do Consumidor.

O Desembargador Relator não conheceu do recurso por dois motivos. Primeiro, porque a decisão recorrida não consta do rol do artigo 1.015, do CPC; segundo, porque não constatou prejuízo, já que o ato judicial pode ser futuramente discutido.

Ao final da decisão unipessoal, alertou aos Recorrentes que a rediscussão da matéria poderia acarretar a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do CPC ou no artigo 1.026, do CPC.

Na sessão de 03/02/2021, o nobre colega desproveu o Recurso de Agravo interno; contudo, não aplicou a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, da Lei de Ritos.

Pedi vista para melhor analisar a questão.

Pois bem. Inobstante às razões expostas pelo nobre colega para o não conhecimento do Recurso de Agravo Interno, no meu entender, embora a decisão não conste do rol do artigo 1.015, do CPC, deve ser analisada neste momento.

Com efeito, ao que se extrai dos autos, na primeira análise do caderno processual, o Juiz singular consignou que o caso não versa sobre direito coletivo de natureza consumerista e, por esse motivo, afastou a incidência do artigo 87, do CDC.

A Agravada formulou pedido de reconsideração, reiterando a tese de que a relação entre as partes é de consumo.

O Julgador acolheu as razões e, em homenagem ao princípio constitucional de acessibilidade à Justiça, recebeu a ação nos moldes do CDC, cuja Lei, por sua vez, determina que
“não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”
(art. 87, CDC).

Ou seja, ao acolher o pedido de reconsideração, o Julgador não se atentou ao que dispõe o artigo 83, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

Segundo a Corte Superior, a caução é impositiva e basta o preenchimento cumulativo de dois pressupostos objetivos, a saber: (I) o autor não residir no Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda; e (II) não ter o autor bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária em caso de sucumbência (STJ - AgInt no AREsp: 1017651 RJ 2016/0301855-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019).

E mais: A caução constitui requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo e a sua falta pode levar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Neste sentido, oportuna transcrição de precedente desta Câmara da lavra do Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS – PARTE AUTORA ESTRANGEIRA -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CAUÇÃO REFERENTE ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – [...].
A parte autora, ora apelante, é constituída por empresa com sede no exterior e por pessoa física estrangeira com residência fixa no Canadá, e não possuem bens imóveis no Brasil, sendo obrigatória, portanto, a prestação de caução destinada à garantia dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 83 do CPC
.
Cuida-se de requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que a sua falta pode levar a extinção do feito sem julgamento do mérito
. O fato de a parte agravante alegar que é detentora de ações de pessoa jurídica sediada no Brasil não enseja a dispensa da obrigação, se as ações não forem oferecidas como garantia e o imóvel não se encontrar livre e desembaraçado de quaisquer ônus. [...].
(TJ-MT - APL: 00011768820128110041 37266/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2017). (sem grifos no original)

Nessa ordem de ideias, com a devida
vênia
ao nobre colega, tenho que relegar a questão para eventual Recurso de Apelação, quando já julgada em primeiro grau a demanda originária, tornaria a discussão inútil. Reconheço, portanto, que ao caso aplica-se a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC.

Ou seja, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, a fim de que seja analisado o acerto ou desacerto da decisão do Juiz singular que aplicou o CDC ao caso concreto, bem como a alegação dos Agravantes de que, independente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deve ser determinada à Recorrida que preste caução suficiente para garantir o pagamento das custas e dos honorários de advogado.

Com essas considerações,
dou provimento ao Agravo Interno
, aplico a taxatividade mitigada ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que ele seja conhecido e, de conseguinte, analisadas as teses nele expostas pelos Agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 24 DE FEVEIREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021